Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603381-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603381-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - CARLOS EDUARDO ALVES
TEIXEIRA DO PRADO- PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO
PRADO DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO
(REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725753
23/09/2023
16:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.530

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603381-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. 35 DIAS DE ATRASO. FALHA
D E N A T U R E Z A F O R M A L . N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
E L E I T O R A I S
A T R A V É S
D E
DOCUMENTOS IDÔNEOS. DESPESAS
IRREGULARES PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. OMISSÃO DE DESPESAS.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXTRATOS
B A N C Á R I O S .
S O B R A S
D E
C A M P A N H A . D E V O L U Ç Ã O A O
TESOURO NACIONAL DE TODO VALOR
UTILIZADO DE FORMA IRREGULAR.
FALHAS DE NATUREZA GRAVE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
Num. 43725753 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
35 dias de atraso é falha de natureza
formal, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. O art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019
estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

3.1. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC -
sem a devida comprovação enseja
a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res. –TSE nº 23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

4.1. O uso de recursos financeiros, sem
o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. A divergência entre a prestação de
contas e os extratos bancários
eletrônicos é falha de natureza grave,
que enseja na devolução aos cofres
públicos dos valores não registrados
nas contas apresentadas.

Num. 43725753 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

6. O valor arrecadado do FEFC e não
utilizado na campanha eleitoral, não
configura sobra de campanha, e deve ser
restituído ao Tesouro Nacional

7. As irregularidades de natureza grave,
que representam 97% da movimentação
financeira de campanha, obstam a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Contas Desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CARLOS EDUARDO
ALVES TEIXEIRA DO PRADO, candidato a deputado federal, pelo partido PSC, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43137690) e das contas finais
(ID 43477153).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43478969), não houve impugnação (ID 43486469).

Foi apresentado pelo Setor Técnico parecer para diligências (ID 43575001),
mas o prestador não apresentou qualquer resposta (ID 43584317), não obstante intimado
(ID 43578755).

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela desaprovação das contas (ID 43599751), com as seguintes informações,
em síntese: a) houve atraso na prestação de contas final b) ausência do comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados; c) não constam
registros de recebimento de recursos de fonte vedada; d) não constam registros de
recebimento de recursos de origem não identificada; e) apontamento de inconsistências
em despesas pagas com FEFC; f) houve omissão de gastos eleitorais; g) divergência
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
Num. 43725753 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

nos extratos eletrônicos; h) não constam informações acerca de dívidas de campanha.

Intimado o prestador para se manifestar acerca do parecer técnico (ID
43607564), quedou-se inerte (ID 43615780).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43631641).

Após, vieram os autos conclusos.

Após pautado o feito, o prestador apresenta manifestação e documentos no
dia da sessão de julgamento da presente prestação de contas (id. 43724483 e seguintes).

É o relatório.

VOTO

II. i. Na data de hoje, 20/09/2023, dia do julgamento da presente
prestação de contas, o prestador apresenta manifestação e documentos acerca do
parecer técnico conclusivo (id. 43724483 e seguintes).

Quando da emissão do parecer conclusivo (id. 43599751), o candidato foi
devidamente intimado a se manifestar (id.43599932 e 43607564), deixando transcorrer o
prazo in albis (id. 43615780).

Dessa forma, diante da inércia do prestador, operou-se a preclusão à
apresentação de documentos aptos a afastar eventuais irregularidades, na forma do que
determina o art. 69, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, pelo que os documentos não
serão apreciados no momento do julgamento que se realiza no dia de hoje.

A manifestação extemporânea de id. 43724483 será apreciada apenas para
fins de evitar devolução de valores ao Erário, conforme entendimento desta Corte (Nos
processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas,
sendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.(PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060335377, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022), caso sejam
opostos eventuais embargos de declaração.

II.ii. A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Num. 43725753 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos detalhado no item 3, do parecer técnico (id.
43599751):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43583832), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam registros de
recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam registros de recebimento de
recursos de origem não identificada; c) não constam informações acerca de dívidas de
campanha.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
passa-se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.iii Da intempestividade da apresentação de contas final

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
Num. 43725753 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o candidato prestou as
contas finais de campanha de forma intempestiva, em 06/12/2022, ou seja, 35 dias após o
prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, a
intempestividade das contas mereceria apenas aposição de ressalvas, caso não fossem
constatadas irregularidades de natureza grave, que ensejam a sua reprovação, nos
termos a seguir analisados.
Num. 43725753 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

II.iv. Exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do
FEFC

Da análise do item 7, do parecer técnico apresentado (ID 43599751),
constatam-se diversas despesas pagas irregularmente com recurso oriundo do FEFC, em
razão da ausência de apresentação de documentos comprobatórios idôneos, como
segue:

Num. 43725753 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

Num. 43725753 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou
outro meio idôneo de prova:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
Num. 43725753 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

prestador de serviços.

Intimado para se manifestar acerca de tais inconsistências, o prestador se
manteve inerte (ID 43584317), razão pela qual a irregularidade deve ser mantida, uma
vez que não há qualquer elemento nos autos que pudesse afastá-la.

A irregularidade apontada é de natureza grave, pois perfaz o valor total de R$
22.631,91 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos),
correspondente a 75,4% do valor da movimentação financeira do prestador, o que afasta
a aplicação, neste caso, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2009 do
TSE, torna-se cogente o recolhimento do valor de R$ 22.631,91 (vinte e dois mil
seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos).

II.v Da omissão de despesas

Da análise das despesas informadas nesta prestação contas e das
constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, verifica-se a existência de omissões de
despesas, no valor total de R$ 5.194,57 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e
cinquenta e sete centavos), conforme o excerto do item 8 do Parecer Técnico Conclusivo:

Saliente-se que a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e
despesas de campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
Num. 43725753 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

candidato.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS
NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU
A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO COM O
FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO
REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE UTILIZADO.
DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS EM
CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
(TRE/PR. Acórdão n. 61750/2022. Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, em 16/12/2022)

Ademais, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Frise-se, por fim, que a presente irregularidade, no valor total de R$ 5.194,57
(cinco mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), corresponde a
17,3% da movimentação financeira de campanha do prestador.

II.vi Da divergência da movimentação financeira declarada e aquela
constante nos extratos eletrônicos

De acordo com o item 9 do parecer conclusivo, há divergência entre a
Num. 43725753 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos da conta bancária (Identificação da conta bancária: 0001 – BCO DO
BRASIL S.A. – BB – 3184 / 531510):

Verifica-se, assim, que o prestador omitiu na prestação de contas o valor total
de R$ 978,46 (novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referente a
gastos de campanha, conforme se constatou pelos extratos eletrônicos da conta bancária
acima indicada.

Instado a se manifestar acerca da inconsistência, o prestador se quedou
inerte, permanecendo, assim, a ofensa ao disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, supracitado.

A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando
vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, e dá ensejo à desaprovação das contas, como segue:

Art. 22

[...]
Num. 43725753 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o
caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder
econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Logo, o prestador deixou de observar a obrigatoriedade de registro de gastos
de campanha, na forma das regras estabelecidas pela Resolução TSE n° 23.607/19, no
total de R$ 978,46 (novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), o que
configura irregularidade grave, nos termos do entendimento desta Corte, abaixo
colacionado, ressalvadas as devidas proporções:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
V E R E A D O R A . R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE PROCEDIMENTO
DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DA CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser
desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que
demonstrem a inexistência da desconformidade.

2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não é capaz
d e a f a s t a r a i r r e g u l a r i d a d e , v e z q u e a e m i s s ã o
de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha da
candidata presume a contratação e a concretização do negócio
jurídico em favor de sua candidatura.

3. Determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos dos arts. 32, §1º, VI, e 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607.

4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 60610. Rel. Des.
Carlos Maurício Ferreira, DJE em 12/04/2022)

Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS
Num. 43725753 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU
A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO COM O
FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO
REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE UTILIZADO.
DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS EM
CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
(TRE/PR. Acórdão n. 61750/2022. Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, em 16/12/2022)

A falta de registro de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral e que não pode ser suprida por outros meios, uma vez que é indispensável para
proporcionar transparência e licitude a campanha eleitoral.

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Num. 43725753 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total no total de R$ 978,46 (novecentos e setenta e oito reais e
quarenta e seis centavos), este valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
da regra supracitada.

Ressalte-se, por fim, que a presente irregularidade de omissão de registro de
despesas corresponde a 3,2% da movimentação financeira de campanha.

II.vii. Das sobras de campanha

Consta, ainda, no item 10 do parecer técnico conclusivo, há recursos não
utilizados na campanha oriundos do FEFC, no valor de R$ 322,00 (trezentos e vinte e
dois reais), e que o prestador de contas não apresentou comprovante GRU e o respectivo
comprovante de recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional.

Considerando que se trata de verba oriunda do FEFC não possui natureza
jurídica de sobras de campanha, mas sim de recurso público que deverá ser devolvido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

[...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Por conseguinte, a ausência de devolução aos cofres públicos de recurso
proveniente do FEFC gera uma irregularidade, o que torna imperioso, no presente caso, o
recolhimento do valor de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) ao Tesouro Nacional,
por meio de Guia de Recolhimento da União, pelo prestador.

II.viii. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades no
valor total de R$ 29.126,94 (vinte e nove mil, cento e vinte e seis reais e noventa e quatro
centavos).

Registre-se que a irregularidade supracitada corresponde a 97% do total da
movimentação financeira de campanha, afastando-se, assim, no presente caso, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, presente irregularidade grave que comprometem a regularidade das
contas, sendo inaplicável, no presente caso, o binômio de princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO
Num. 43725753 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de CARLOS EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO,
relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e
no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o
recolhimento total de R$ 29.126,94 (vinte e nove mil, cento e vinte e seis reais e
noventa e quatro centavos), com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º,
todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido a partir de agosto, setembro e outubro de 2022, conforme gastos
irregulares indicados. (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603381-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS
EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369 - REQUERENTE: CARLOS
EDUARDO ALVES TEIXEIRA DO PRADO - Advogado do REQUERENTE: JADERSON
AUGUSTO DA SILVA - PR96369 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725753 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54

Num. 43725753 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316032221500000042684947
Número do documento: 23092316032221500000042684947
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:45:54